Tribunal: TJES
Processo: 5000251-71.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-13

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000251
-
7
1
.20
18
.8.08.00
11

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:

ANTONIO ELIAS CONTARINI

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍV
E
L
.
EXECUÇÃO
FISCAL
.

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA.
EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924,II, DO CPC
.

RECURSO CONHECID
O

E DESPROVIDO.

1.

É certo que a execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida, que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque
adimplido o débito,
seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

2.
In casu
, houve o pagamento integral da dívida versada na CDA 503/2017, restando satisfeita a obrigação
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
neg
a
r provimento
ao recurso
.

Vitória-ES, em ____ de __________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000251-71.2018.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: ANTONIO ELIAS CONTARINI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000251
-
7
1
.20
18
.8.08.00
11

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:

ANTONIO ELIAS CONTARINI

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interpost
a
contra a
sentença
de
ID 1280987
, proferida em Ação
de
Execução Fiscal movida pelo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face de
ANTONIO ELIAS CONTARINI
, que
julgou
extinta a execução, com base no artigo 924, inciso II, do CPC
.

Razões de apelo, alegando, em síntese, que não há que se falar em extinção da execução fiscal,
na medida em que, por aquela decisão, o recorrente vê frustrada a pretensão executiva deduzida nos autos do processo, significando considerável prejuízo à Fazenda Pública Municipal, eis que a decisão acabou por extinguir um crédito que encontra-se não pago pelo contribuinte, pleno e capaz de ser executado.

Requer o provimento do recurso, devolvendo-se a execução a seu regular trâmite.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.
Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20
de
ma
io
de 202
2
.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000251
-
7
1
.20
18
.8.08.00
11

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:

ANTONIO ELIAS CONTARINI

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interpost
a
contra a
sentença
de
ID 1280987
, proferida em Ação
de
Execução Fiscal movida pelo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face de
ANTONIO ELIAS CONTARINI
, que
julgou
extinta a execução, com base no artigo 924, inciso II, do CPC
.

Razões de apelo, alegando, em síntese, que não há que se falar em extinção da execução fiscal,
na medida em que, por aquela decisão, o recorrente vê frustrada a pretensão executiva deduzida nos autos do processo, significando considerável prejuízo à Fazenda Pública Municipal, eis que a decisão acabou por extinguir um crédito que encontra-se não pago pelo contribuinte, pleno e capaz de ser executado.

Requer o provimento do recurso, devolvendo-se a execução a seu regular trâmite.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise recursal.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao ora apelante pelas razões que passo a expor.

É certo que a execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida, que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque
adimplido o débito
, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

O artigo 924 preconiza que:

Art. 924.
Extingue-se a execução quando
:

I
- a petição inicial for indeferida;
II
-
a obrigação for satisfeita;
III
- o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV
- o exequente renunciar ao crédito;
V
- ocorrer a prescrição intercorrente.

Na hipótese vertente
, verifica-se que, de fato, como bem salientado no
decisum
, “d
epois de ordenada, porém, antes de efetivada a citação, o exequente noticiou,
em 22/08/2019 (ID 1308150)
o pagamento do débito, requerendo a extinção desta Execução.

Assim,
diante da extinção da obrigação tributária pela satisfação integral do crédito, extingo esta Execução Fiscal, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC
.”

Nessa senda, em razão da satisfação do pagamento integral da dívida, impõe-se a extinção da execução
,
a teor do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, como ocorreu no caso ora em análise.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

qUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000251
-
7
1
.20
18
.8.08.00
11

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:

ANTONIO ELIAS CONTARINI

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍV
E
L
.
EXECUÇÃO
FISCAL
.

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA.
EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924,II, DO CPC
.

RECURSO CONHECID
O

E DESPROVIDO.

1.

É certo que a execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida, que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque
adimplido o débito,
seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

2.
In casu
, houve o pagamento integral da dívida versada na CDA 503/2017, restando satisfeita a obrigação
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
neg
a
r provimento
ao recurso
.

Vitória-ES, em 13 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.